Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO POLI - CPF: 121.757.868-46 (ADVOGADO), SEGENERGY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 43.074.332/0001-23 (AGRAVANTE), ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 10.511.148/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA SENA TRINDADE - CPF: 028.193.385-50 (AGRAVADO), GELIA CAMARGO MARTINS CARVALHO - CPF: 219.352.638-97 (ADVOGADO), LUCAS DAVID LARA CARRERA - CPF: 325.592.228-33 (ADVOGADO), KAINAN GARCIA SANTOS CASTILHO CUNHA - CPF: 402.460.348-58 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PORTO SIMOES - CPF: 220.581.778-78 (ADVOGADO), THIAGO BRAGA LIMA BERTINI - CPF: 420.851.198-24 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA DE FREITAS - CPF: 353.967.748-86 (ADVOGADO), ANAILE DA CUNHA CARVALHO SIQUEIRA - CPF: 424.462.858-48 (ADVOGADO), CAMILO HENRIQUE DE AZEVEDO COELHO - CPF: 405.561.328-82 (ADVOGADO), RUTIANE PEREIRA GUIMARAES - CPF: 347.067.518-02 (ADVOGADO), MARCIO ARTHUR REZENDE TRINDADE - CPF: 006.932.385-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo contra decisão que manteve tutela de urgência em ação anulatória de contrato de franquia, determinando a suspensão da negativação do nome da autora.

2.
As agravantes defendem a legitimidade da cobrança e a ausência dos requisitos legais.
3.
A agravada sustenta vícios contratuais e negativação abusiva, além de suscitar preliminares de ausência de interesse recursal e de peças obrigatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Analisar:
(i)
s
e o cumprimento da decisão caracteriza renúncia ao direito de recorrer;

(
ii
)
s
e estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O cumprimento da decisão não configura aceitação tácita
.

6.
Nos autos eletrônicos, não há obrigatoriedade de juntada das peças previstas no art. 1.017, I e II, do CPC (§5º).

7.
A probabilidade do direito decorre da ausência da Circular de Oferta de Franquia (COF) antes da assinatura do contrato, violando o art. 2º, §1º, da Lei nº 13.966/2019.

8.
Há ainda alegações de vício de representação, ausência de suporte e falhas operacionais, que reforçam a plausibilidade da tese.

9.
A negativação após o ajuizamento da ação pode indicar abuso de direito, violando o princípio da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do CC).

10.
A medida não impede a cobrança por meios legais, mas visa evitar
dano
de difícil reparação à agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O cumprimento de decisão liminar não implica renúncia ao direito de recorrer.

2. Admite-se a tutela de urgência para impedir negativação quando houver indícios de vício na formação do contrato e risco de dano à atividade empresarial.
”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 300, 1.017, §5º; CC,
arts
. 113, 421, 422; Lei nº 13.966/2019, art. 2º, §1º.

Jurisprudência
citada
:
TJMT, AI 1010141-15.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª
CDPriv
, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por Zanon & Zanon Administradora de Franchising Ltda. e
Senergy
Franchising Ltda. contra decisão que manteve a tutela antecipada deferida nos autos da ação anulatória de contrato de franquia, impedindo a negativação do nome da agravada até ulterior decisão.

A decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com base na verossimilhança das alegações e no risco de dano à atividade da agravada.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (id.
265453770
).

As agravantes sustentam que a medida causa prejuízos irreversíveis, compromete a gestão da rede de franquias, e impede o exercício regular do direito de cobrança decorrente de contrato válido e vigente. Alegam, ainda, inexistência de vícios contratuais, legitimidade da negativação e ausência dos requisitos da tutela de urgência.

A agravada, em
contrarrazões
, suscita preliminares de ausência de interesse recursal e falta de peças obrigatórias, além de defender a manutenção da decisão por vícios na formação do contrato, ausência de suporte, falha na prestação do serviço e negativações abusivas. Alega, também, que as tratativas foram conduzidas por pessoa sem poderes de representação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I
. Da alegada perda do interesse recursal

O cumprimento da decisão judicial não implica aceitação tácita nem renúncia ao direito de recorrer, especialmente quando a parte manifesta expressamente sua irresignação mediante interposição tempestiva do recurso.

Nesse sentido:

[...]
O mero cumprimento da liminar deferida no Juízo a quo não enseja a perda do objeto recursal, ante o caráter provisório da medida.
[...]
(TJ-MT 10101411520228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data
de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

O cumprimento de decisão judicial, ainda que com ela não concorde a parte, é dever processual e demonstração de boa-fé, não podendo tal comportamento ser interpretado como renúncia ao direito de recorrer.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Da alegada ausência de peças obrigatórias

Tratando-se de processo eletrônico, aplica-se o §5º do art. 1.017 do CPC
, pelo qual “
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
”
.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito da agravada está respaldada por indícios de vícios na formação do contrato, especialmente pela alegada ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) antes da assinatura, em descumprimento ao art. 2º, §1º, da Lei 13.966/2019. A norma determina que a COF seja fornecida com antecedência mínima de dez dias antes da formalização contratual ou de qualquer pagamento, sendo tal exigência essencial à validade da relação jurídica.

O descumprimento dessa regra pode configurar vício de consentimento, tornando legítima a pretensão de discutir judicialmente a validade do contrato.

Além disso, a agravada alega que as tratativas foram conduzidas por seu genitor, já falecido; que a principal finalidade do contrato
,
a operação de captação de clientes no setor do agronegócio
,
não se concretizou; que houve longo intervalo entre a assinatura (junho/2022) e o treinamento (março/2023); e que enfrentou dificuldades de acesso ao sistema da franqueadora, inviabilizando o pleno funcionamento da unidade.

Tais elementos, ainda que analisados em juízo de cognição sumária, são suficientes para indicar a plausibilidade do direito e justificar a manutenção da medida que suspendeu a negativação, até o julgamento do mérito.

Quanto ao perigo de dano, é evidente que a inscrição da agravada em cadastros de inadimplentes pode afetar sua atividade econômica e restringir o acesso ao crédito, gerando prejuízos de difícil reparação.

Ressalta-se, ainda, que a negativação foi promovida após o ajuizamento da ação e a apresentação de contestação, circunstância que pode revelar abuso do direito de cobrança, em violação ao dever de boa-fé objetiva previsto nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil.

Por outro lado, a suspensão da negativação não impede as agravantes de buscar a satisfação de eventual crédito por meios adequados, nem representa reconhecimento da inexistência da dívida. A medida, de natureza cautelar, visa apenas resguardar a parte agravada enquanto se apura a validade do contrato.

A alegação de risco de precedente para outros franqueados não se sustenta. Cada caso deve ser examinado conforme suas peculiaridades. A decisão em análise é fundamentada em elementos específicos deste processo e não configura regra geral.

Por fim, embora as agravantes invoquem os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), tais preceitos não são absolutos. Devem ser interpretados à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme os
arts
. 421 e 422 do Código Civil. Havendo indícios de abusividade, é legítima a limitação de medidas coercitivas como a negativação, até que a validade da obrigação seja devidamente examinada.

Diante disso, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025